Tribunal: STF
Processo: HC 210017
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 708.972/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal) e lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 4, fls. 74-75):



    Apurou-se que o denunciado e Larissa Yeiudi Pereira tiveram um relacionamento amoroso e, dessa relação, adveio o nascimento de um filho, Noah Pereira Bracco. Em razão do comportamento possessivo do denunciado, que dava ensejo a brigas constantes, o casal se separou, continuando, porém, o denunciado a frequentar a residência da vítima para visitas à prole. 



    Em razão do comportamento possevivo e agressivo do denunciado, a família da vítima Larissa tem experimentado uma vida em estado de beligerância, que ultrapassou a círculo íntimo do antigo casal. Inconformado com o fim do relacionamento, o denunciado tem perpretado ataques, tanto físicos quando morais, em relação ao núcleo familiar. Tanto que veio a realizar graves ameças em relação ao menor Yasser Mohammad Duarte Pereira, de oito anos de idade, afirmando na ocasião que iria matá-lo, esquartejá-lo e após colocá-lo na própria mochila. 



    De conseguinte, no dia 04 de abril de 2018, o denunciado se deslocou até a residência das vítimas, com a justificativa de realizar uma visita ao filho recém nascido Noah. E assim, por motivo de ciúmes, enquanto segurava o infante, o denunciado realizou ameaças à vítima Larissa afirmando que iria matá-la, assim como a qualquer um com quem ela se relacionasse, ameaça já feita no mês anterior. 



    Após ser retrucado, o denunciado, ainda segurando o recém nascido no colo, agarrou o pescoço da vítima com a mão livre e passou a esganá-la, forçando sua cabeça sobre o corpo do filho. 



    Em razão disso, as vítimas Ismael Osezio Pereira e Katte Catarina Duarte Pereira intervieram para tentar cessar as agressões e resgatar o menor Noah, ocasião em que o denunciado também os agrediu, causando ferimentos de natureza leve em todos eles. Durante tal entrevero, o infante Noah Pereira Bracco também acabou lesionado. 



    O Juízo de origem julgou improcedente a ação penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código Penal (Doc. 5, fls. 77-83).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para condenar o réu à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes indicados na denúncia (Doc. 6, fl. 20). 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro relator (Doc. 6, fls. 89-91), nos termos seguintes:



    Nos moldes do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da sanção aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito, o que não ocorreu na espécie. 



    Confiram-se: 



    […]



    Sendo assim, de acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a pena estabelecida, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade do réu, o regime inicial para cumprimento de pena é o semiaberto. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Ademais, impossível a substituição da pena, pois não observados os requisitos do art. 44 do CP. 



    Ante o exposto, denego a ordem 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a gravidade abstrata do crime não pode ser utilizada para fundamentar a aplicação do regime mais gravoso, já que a ‘ameaça’ é elementar do delito de ameaça, bem como a ‘violência’ é elementar do delito de lesão corporal leve. 



    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para fixar o regime aberto ao Paciente, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, e das súmulas n. 718 e n. 719 do STF, considerando inclusive o fato de o Paciente ser primário e ter bons antecedentes, convertida em pena restritiva de direito, atendendo-se às diretrizes do Art. 44 do CPB, e ao princípio da razoabilidade. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente